Tribunal: STF
Processo: ARE 1528994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OMISSÃO DOS AGENTES ESTATAIS. CERCEAMENTO ILEGAL DA LIBERDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1.Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício de suas funções.



    2.Para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre os dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes o direito de demonstrar a ocorrência das causas de excludentes da responsabilidade.



    3.No caso, constitui fato incontroverso o equívoco/omissão perpetrado pelo Estado no que toca à prisão do apelante para cumprimento da pena quando já extinta a pretensão executória pela ocorrência da prescrição.



    4.A prisão indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar dano moral, à vista da injusta privação de liberdade do autor/detido ilegalmente.



    5.No arbitramento do quantum indenizatório, deve o julgador ponderar um valor que se preste tanto para atenuar o sofrimento experimentado pelo ofendido, sem que isto implique enriquecimento ilícito, bem como inibir o ofensor de praticar novamente os atos ensejadores do dever de indenizar.



    6.Indenização por danos morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    7.Apelo conhecido e provido. Sentença reformada, em plena consonância com o parecer ministerial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, ressalto que não procede a alegação de impossibilidade do Estado responder por atos jurisdicionais arguida pelo recorrido.



    Isso porque, nos termos do art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal/88, “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença.”.



    [...]



    Como é sabido, o Estado tem os limites da sua responsabilidade civil estabelecidos no art. 37, § 6º, da Constituição da República, segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos caos de dolo ou culpa.”.



    [...]



    Ressalve-se que o Estado pode eximir-se, no todo ou em parte, da responsabilidade que lhe foi atribuída, diante da demonstração de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva ou concorrente da vítima.



    Em outras palavras: para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre os dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes o direito de demonstrar a ocorrência das causas de excludentes da responsabilidade, o que não ocorreu no caso.



    Há, na espécie, elementos suficientes que apontam a negligência/omissão dos agentes estatais, em não apurar cuidadosamente se pretensão executória não estaria prescrita antes de proceder o início do cumprimento da pena, ou seja, efetivar a prisão do autor/apelante.



    In casu, constitui fato incontroverso o equívoco/omissão perpetrado pelo Estado no que toca à prisão do apelante para cumprimento da pena quando já extinta a pretensão executória pela ocorrência da prescrição.



    Sendo certo que a prisão indevida é causa de indubitável constrangimento e angústia, a caracterizar dano moral, à vista da injusta privação de liberdade do detido ilegalmente.



    Nesse passo, está mais que demonstrado o ato ilícito praticado pelo Estado do Ceará a ensejar sua condenação no pagamento de danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente